Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712273-58.2024.8.07.0001 APELANTE: SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XII SOCIEDADE LIMITADA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO As apelantes-rés peticionaram no processo para requerer (i) a exclusão da apelação da pauta de julgamento e a (ii) suspensão do processo até o julgamento definitivo do AI 1003516-69.2025.4.01.0000 e da ação anulatória no 1006239-80.2024.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal, com base no art. 313, V, “a”, do CPC” (ids. 73508733/73508739). O pedido foi deferido para determinar a exclusão do recurso da pauta de julgamento e a intimação da apelada-autora para manifestação quanto ao pleito de suspensão (id. 73726426). Intimada, a apelada-autora manifestou-se (id. 74255954), refutando a ocorrência da prejudicial a gerar a suspensão do processo e requerendo o julgamento e desprovimento da apelação interposta. Ainda, juntou documentos (ids. 74255956/74256359). Posteriormente, reiterou os termos da manifestação (id. 75949153). O processo foi reincluído em pauta e, diante da objeção ao julgamento virtual, foi incluído na pauta presencial, designada para 3/12/2025, com petição da apelada-autora, requerendo a inscrição para sustentação oral (id. 78645138). O requerimento de suspensão processual em razão de prejudicialidade externa ainda não foi examinado. Assim, necessário analisá-lo, antes de se prosseguir com o julgamento da apelação. De outro turno, devido à exiguidade do tempo e da necessidade de se observar os prazos processuais, impõe-se a exclusão do processo da pauta de julgamento. Isso posto, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV. Intimem-se. Após, tornem conclusos para decisão. Brasília - DF, 24 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora